Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
1 – Inventário. Dívidas condominiais. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, demonstrado que ainda não houve a partilha de bens no processo de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas deve ser atribuída ao espólio.
2 – Apelação. Efeito Suspensivo. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Demonstrada a interposição de apelação, caberia ao juízo sucessório a análise do pedido formulado pelo inventariante, sobretudo porque o processo principal ainda se encontra na primeira instância e por ser responsabilidade do agravante arcar com as dívidas do espólio.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

(ve)